Tribunal: TJMT
Processo: 1028109-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período somente do total da pena imposta.
2. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028109-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ELVIS BRUNO DA COSTA MORAES - CPF: 036.731.331-60 (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.

DECISÃO QUE
DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO D
A
PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTAD
A
DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
1.

PRETENDIDO
O
DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA D
O
TOTAL DA PENA UNIFICADA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA
.

TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO
TOTAL
DA
PENA
IMPOSTA
.

2
.
AGRAVO

DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por
consequência
, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime,
sendo descabido o
desconto
desse período
somente
do
total
da
pena
imposta.

2
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0013464-02.2011.8.11.0042
,
deferiu o
pedido de
Elvis Bruno da Costa Moraes

e

determinou a
detração do período
da
pris
ão

cautelar em relação ao
total
da pena necessário para a obtenção de benefícios executórios
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
192233191
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de
que
o período cumprido a título de prisão provisória
seja
descontado
apenas do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
192242151
,
p. 109-116
o agravado postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
192242151, p. 130
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
201465693
, opin
a
pelo provimento deste agravo
em execução
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão que
determinou
que o
período
relativo à pris
ão
provisória do
agravado
seja descontado apenas do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...] “
A defesa do recuperando pugna pela retificação
Elvis Bruno da Costa Moraes
do cálculo

de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de contabilizar como detração penal o período que o apenado

permaneceu preso preventivamente e, assim,
deconta-lo
da atual fração em cumprimento de pena.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o

argumento que o art. 42 do Código Penal “é claro e diz que o período cumprido a título de prisão

provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada

mencionando sobre calcular sobre a fração a fim de progressão de regime, como pretende a defesa” (mov. 79.1).

É o relatório.

Decido.

Os argumentos trazidos a exame pela defesa guardam razões
p
ara acolhimento.

O art. 112 da LEP prevê que a transferência para regime menos rigoroso será determinada

após o cumprimento de determinada porcentagem da pena.

A pena aplicada, por sua vez, é o alicerce sobre o qual incidirá a pena aplicada em sentenç
a
, por óbvio, na proporção disposta no art. 112 da LEP, deduzidos dos períodos de pena cumprida –preventiva e definitivamente – além de eventuais remições, comutações e indultos.

O art. 387 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 2o, dispõe que
“O tempo de

prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será

computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Nesse sentido, tem-se que, por força do referido dispositivo, a prisão preventiva há de ser

contabilizada para fins de verificação do regime inicial a ser fixado, ou seja, ainda em sentença. Senão

vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO

FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS

PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.

DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O

instituto da prisão preventiva não se confunde com o da execução provisória da condenação

penal, momentos processuais inconfundíveis. 2. A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do

Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio

da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo

regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o

Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena,

com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP”. (STJ -
AgRg
no HC:

479279 SP 2018/0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019).

Com isso, após a aplicação do art. 387 do CPP para verificação do regime inicial de

cumprimento de pena, restam cessados os efeitos do aludido dispositivo.

D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a

obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de

benefícios.

Eis a redação do art. 42 do Código Penal:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de

prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em

qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Ora, em detido estudo da redação do aludido dispositivo legal, conclui-se que o sentido da

expressão versa sobre incluir, adicionar, acrescer; isto é, incluir o tempo de “computar” prisão provisória

no cômputo para progressão regimental.

No caso em tela, a defesa almeja a inclusão do período de prisão preventiva como detração

penal para incidência diretamente na atual fração de cumprimento de pena.

Enquanto isso, o órgão do Parquet sustenta que os períodos de prisão preventiva, ao serem

contabilizados como detração e, de consequência, descontados da atual fração de pena em cumprimento,

são contabilizados em duplicidade, eis que
incidem, também, no total de pena a ser cumprida, o que não

prospera. Explica-se.

O apenado permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal das Ações

Penais unificadas aos autos.

Não obstante, ao proceder a inclusão da detração penal diretamente na atual fração de pena

em cumprimento, o prazo para permanência do penitente no cárcere é reduzido do período em que

permaneceu preso preventivamente.

Ademais, o saldo de pena a ser cumprida se mostra o mesmo, caso a inclusão do período

ocorresse, apenas, no campo do saldo total de pena a cumprida.

Isto é, a diferença paira, tão somente, no local em que a proporção preventiva será abatida,

seja no saldo total de pena que resta a ser executa ou diretamente na fração em execução.

Em outras palavras, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em

execução, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização

duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Mesmo porque, em rápida análise, é notório que a contabilização duplicada alteraria,

também, o saldo total de pena a ser cumprida, e não apenas a fração.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de

pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime

fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Com essas considerações, a pretensão defensiva apresentada,
ACOLHO
para determinar a

retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração penal o período que o recuperando

permaneceu preso
preventivamente.
[...]
”
(ID 192233192)

Em
que pese o inconformismo do
agravante
,
a razão não lhe assiste, pois, na hipótese,
deve-se considerar o período de prisão cautelar sobre a fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total
da condenação
.” (
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1016357-55.2023.8.11.0000)
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.11.2023,
Publicado
no DJE 1.12.2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
.

(
TJ-MT 10099778420218110000 MT, Relator:
Gilberto
Giraldelli
,
d
ata de
j
ulgamento: 29
.
09
.
2021, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 05
.
10
.
2021)

Destacamos

Sendo assim
, impõe-se registrar que

o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do
quantum
da pena imposta, como pretende o Ministério Público.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024